Tribunal: TJSP
Processo: 2022466-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2022466-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022466-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante RH2BF
PARTICIPACOES LTDA, é embargado BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022466-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.554
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2022466-56.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: RH2BF PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO: BRK AMBIENTAL- LIMEIRA S.A.,
VOTO 40.554
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem
para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração sustentando o embargante
que que houve omissão no que tange ao pedido de afastamento do rateio dos
honorários periciais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Assim,
em se tratando de uma empresa que fornece e administra os serviços de água
e esgoto na cidade de Limeira/SP, é perfeitamente cabível ao caso a aplicação
dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, no qual a embargante
figura como consumidora e destinatária final dos serviços fornecidos pela
agravada. Pugna sejam sanadas as apontadas omissões reformando-se o v.
acórdão, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao
caso em tela, bem como responsabilidade civil da requerida.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento, uma vez
que o v.acórdão apresentou-se logicamente fundamentado, com o exame da
matéria debatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022466-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.554
3
De qualquer forma, foi observado no corpo do aresto
embargado que:
“Com efeito, a distribuição
do ônus da prova é
disciplinada
pelo artigo 373 do Código de Processo Civil vigente, segundo
o qual cabe à parte autora provar fato constitutivo
de seu direito e, à
parte ré, fato impeditivo,
modificativo
ou extintivo do direito do autor.
(...)
Ocorre que a inversão do ônus da prova consiste em
regra de julgamento,
e, portanto, não implica na obrigação automática
de
pagamento
da perícia pela parte adversa.”
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA
FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra
o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial,
ED no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação
do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente,
finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se
justifica o manejo dos embargos de declaração para discutir a correção do
provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou: “Os
embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido
pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se
incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim,
um indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da
função
jurídico-processual
para
que
se
acha
especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022466-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.554
4
vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n.
481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão
recorrida ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir
o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais defeitos
(obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função dos
embargos de declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a
decisão, não se pode autorizar que, por meio desse caminho, a parte
obtenha modificação substancial na decisão impugnada." (Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed.,
Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência
de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se,
ainda,
que
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO.
ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não há
ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide plenamente a
controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões,
contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário
que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre
cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes.
(...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que
foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022466-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.554
5
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não
cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência
que o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua
fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo, que
por si só, achou suficiente para a composição
do litígio ” (1a Turma do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP AgRg,
relator Ministro José Delgado).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR